Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-90.2020.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002227-90.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Resistência, Desacato, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL MIRANDA DA SILVA - CPF: 040.021.621-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MOREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ANTÔNIA MIRANDA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ISENÇÃO, SECUNDADO PELA REDUÇÃO DA PENA, COM FULCRO NOS ART. 45 E 46 DA LEI N.º 11.343/06 – DESCABIMENTO – TOXICOMANIA NÃO COMPROVADA – TORPOR VOLUNTÁRIO QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como reconhecer a inimputabilidade, seja para isentar ou mesmo reduzir a pena imposta ao acusado, quando inexiste nos autos prova de que, ao tempo do crime, o apelante não era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento; notadamente quando a i. defesa não se desincumbiu do ônus de tal alegação.

APELANTE:

JOEL MIRANDA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOEL MIRANDA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação penal n.º 1002227-90.2020.8.11.0024,
condenou
o ora apelante pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
e
art. 329, 331 e 147,
caput,
do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
11 (onze) meses e 02 (dois) dias
– somadas as penas de prisão simples e detenção, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais de ID 107945018, o apelante, representando pela i. Defensoria Pública, pretende a incidência da benesse prevista nos
art. 45 e 46, ambos da Lei n.º 11.343/06,
pugnando pela
isenção de pena
,
ou ao menos a
redução da pena imposta
, tudo

com fulcro na alegada toxicomania do acusado.

Em contrarrazões disponíveis no ID 107945021, o
Parquet
rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 113954965, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À d. revisão;

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 107945015), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
JOEL MIRANDA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
JOEL MIRANDA DA SILVA
foi denunciado e
condenado

pela prática da contravenção penal de
vias de fato
e dos crimes de
ameaça, desacato e resistência
porque, no dia 13 de setembro de 2020, às 17h30, na residência situada na Rua das Palmeiras, nº 881, Bairro São Sebastião, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, praticou vias de fato em desfavor de
Fernanda Moreira da Silva
e
ameaçou sua genitora
Antônia Miranda da Silva
de lhe causar mal injusto e grave.

A denúncia ainda descreve que o réu teria resistido e desacatado a guarnição policial responsável por sua prisão e condução à autoridade responsável.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese defensiva.

1.

Da almejada isenção de pena:

Consonante o relatado, o apelante almeja a
isenção de pena, com base no art. 45 da Lei n.º 11.343/06
, secundada pela incidência do disposto no
art. 46
da referida legislação especial, argumentando sua dependência química, em tese, comprovada nos autos, de modo que o réu
“não detinha condições suficientes para entender o caráter ilícito de sua conduta” sic
107945018 - Pág. 4.

Todavia,
a pretensão defensiva não deve ser acolhida
.

Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 45 da Lei n.º 11.343/06, para a comprovação de que o agente não tinha capacidade de entendimento ou autodeterminação no momento da prática do ilícito penal, a realização de exame pericial é procedimento indispensável para atestar, de forma técnica, sua situação psicobiológica anormal, e, como bem elucidado pelo magistrado singular,
as provas dos autos não são bastantes para evidenciar eventual patologia ou a dependência toxicológica do apelante
.

Ou seja, para que possa ser reconhecida a causa de isenção de pena prevista no art. 45 da Lei n.º 11.343/06 ou mesmo o benefício que trata do art. 46 da mesma lei, necessária se faz a realização de laudo pericial, não bastando mera alegação do acusado de ser usuário de entorpecentes; mesmo porque, consumir drogas com alguma frequência, por si só, não isenta ninguém de pena, a menos que esteja devidamente comprovado que o indivíduo tinha nenhuma capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, e
este não é o caso dos autos
.

Como bem destacado pelo d. magistrado
a quo
, o lastro probatório denota indícios de descontrole e resistência do réu por ocasião dos fatos, bem como certo torpor, uma vez que teria ingerido bebida alcoólica, a teor dos destaques conferidos pela vítima
Fernanda Moreira da Silva
, e pelo testemunho prestado pelo policial
Jedson Soares da Silva
em juízo.

Acerca da alegada toxicomania, não se descuida que na fase extrajudicial, o réu
negou estar sob efeito de substancias psicotrópicas
,
“no entanto, afirma que fez muita ingestão de bebida alcoólica” sic
ID 107943061 - Pág. 39; de modo que, mesmo a vítima
Antônia Miranda da Silva
confirmando o consumo de entorpecentes na data fatídica, tal como descrito pelo apelante, é crível a conclusão de que os efeitos sob os quais diz que se encontrava no momento fatídico foram alcançados voluntariamente.

Assim, e sem mais delongas, a simples alegação, desacompanhada de qualquer comprovação, evidentemente, não é suficiente a comprovar que fosse, ao tempo do fato, inimputável; e a i. defesa, pretendendo produzir prova nesse sentido, deveria, durante a instrução processual, ter requerido a instauração de incidente processual, nos termos do art. 149 e seguintes do CPP, o que não ocorreu
in casu
, remanescendo com o ônus de comprovar sua alegação.

Nessa ordem de ideias, além do que preceitua a teoria da
actio libera in causa
, acerca da incapacidade de autodeterminação no momento da conduta típica, agrega-se o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual os dispositivos legais referidos pela i. defesa são aplicáveis exclusivamente aos crimes previstos na Lei de Drogas,
ex vi STJ - REsp 1691675/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018
, a confirmar o insucesso da pretensão recursal.

Destarte, não há como reconhecer a inimputabilidade do acusado quando inexiste nos autos prova de que, ao tempo do crime, ele não era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A jurisprudência pátria adota o mesmo raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - RECURSO QUE NADA MAIS SE DISCUTE ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA -INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 45 DA LEI DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVA QUE RESPALDE A INIMPUTABILIDADE DO AGENTE - PENA DE MULTA- REDUÇÃO - DELIBERAÇÃO DE OFÍCIO. -
Se inexistem nos autos provas hábeis à comprovação da incapacidade plena do réu acerca da ilicitude do fato criminoso, no momento de seu cometimento, impossível é a isenção de pena, com espeque no art. 45 da Lei nº 11.343/06.
- Uma vez reduzida a pena corporal ao mínimo legal, a pena de multa também deve ser reduzida ao patamar mínimo, pois, deve guardar total simétrica e proporcionalidade com a pena corporal fixada.”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0045.18.000543-6/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/11/2021, publicação da súmula em 05/11/2021) – destaquei.

Feitas tais ponderações, resta devidamente demonstrado que o acusado tinha consciência do caráter ilícito de sua conduta,
não havendo falar em aplicação dos art. 45 e 46 da Lei 11.343/06
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOEL MIRANDA DA SILVA
mantendo inalterada
a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1002227-90.2020.8.11.0024 pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022